Tribunal: TJES
Processo: 5004033-80.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-10-13

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5004033-80.
2022.8.08.0000

PACIENTES: ATILHO VIEIRA BUSTILLOS JUNIOR

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO
DA
2ª
VARA CRIMINAL DE
CARIACICA
– GRANDE VITÓRIA
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

A
DVOGADO - PRERROGATIVAS – PRISÃO DOMICILIAR – POSSIBILIDADE
-
ORDEM

CONCEDIDA
.

1
.
A
impetração diz respeito às prerrogativas do advogado frente as previsões normativas dadas pela Lei 8.906/94, conforme estabelecido em seu art. 7º, V.

2.
Não havendo nos autos prova da satisfatória adequação do paciente, a luz dos preceitos normativos que vinculam o Estado ao direito de liberdade do Advogado, cabível a concessão da prisão domiciliar, com fixação de outras medidas diversas da segregação.

3
.

O
rde
m
c
onhecida para conceder a prisão domiciliar ao paciente, mediante a utilização de tornozeleira eletrônica.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

CONCEDER
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5004033-80.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO ESPÍRITO SANTO e outros
COATOR: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 14/09/2022

O SR. ADVOGADO RICARDO ANDRADE FERNANDES JÚNIOR:-

Cumprimento o eminente Presidente, em nome de quem cumprimento os demais eminentes desembargadores.

Excelências, a sustentação, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil - seccional do Espírito Santo, em função dos direitos e prerrogativas dos advogados violados e tutelados nesta oportunidade em sede de habeas corpus, surge no momento em que nos debruçamos em um problema que ultimamente vem se repetindo, que se refere à sala de estado maior.

Foi definido pelos tribunais superiores que, na ausência da sala de estado maior, instalações em condições condignas poderiam suportar a custódia cautelar de pessoas que possuem a prerrogativa, neste caso advogados, mas é o caso de magistrados, procuradores da Justiça, dentre outros.

Excelências, em diligência, fiscalizando as supostas salas de estado maior, pudemos confirmar que essas salas de estado maior não existem. Esses estabelecimentos considerados condignos para suportar uma custódia cautelar de advogado não existem.

Uma das expedições que eu pessoalmente acompanhei, testemunhei um fato que me chamou muita a atenção. A diretora do presídio, ao se deparar com a comissão fiscalizando essa dinâmica, ela pediu para que as presas que estavam nas supostas salas de estado maior, que eram presos comuns, se dirigissem a outro local para que pudéssemos fiscalizar, registrar, tirar fotos, ou seja, um local que usualmente é utilizado por presos comuns.

Nos casos que existe alguém com essa prerrogativa é alocado em uma sala como essa, eles desenham, pintam em cima da cela: sala de estado maior, mas, na verdade, não há condição nenhuma de exercer a custódia cautelar de um advogado, violando assim o Estatuto da Ordem em seu artigo 7º, inciso V, razão pela qual requeiro que seja concedida a ordem, confirmando a decisão liminar, que Vossas Excelências reconheçam que não há estabelecimento condigno que possa sustentar a prisão cautelar de advogado.

Muito obrigado.

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5004033-80.
2022.8.08.0000

PACIENTES: ATILHO VIEIRA BUSTILLOS JUNIOR

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO
DA
2ª
VARA CRIMINAL DE
CARIACICA
– GRANDE VITÓRIA
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, c
uidam os autos de pedido de Habeas Corpus preventivo impetrado em favor de ATILHO VIEIRA BUSTILLOS JUNIOR, inscrito na OAB/ES sob o nº 23.871, contra ato praticado pelo juízo da segunda vara criminal de Cariacica-ES, que determinou a sua prisão preventiva.

O impetrante afirma que o

paciente foi acusado pelo MPES de utilizar suas prerrogativas profissionais para facilitar o contato de membros de facções criminosas que estão presos com os que estão soltos, através do repasse de recados e informações referentes ao comércio de entorpecentes. Após representação, o juízo da segunda vara criminal de Cariacica-ES, determinou a prisão preventiva do paciente, que está custodiado, até o presente momento, no presídio de Viana.

Aduz que o local onde se encontra o acusado, conforme laudo apresentado no sentido de comprovar que o presídio não possui as condições necessárias ao acolhimento do paciente que é advogado, possuindo prerrogativas que, provadas nos autos, estão a ser desconsideradas dada a insalubridade do local.

Concedida liminar nos termos do evento de número
2606601
foram os autos remetidos a Procuradoria de Justiça, nos termos da certidão constante no evento de número
3143690, que opinou favoravelmente à concessão da ordem.

Dos autos principais, verifico que t
rata-se de ação penal pública incondicionada movida pelo Ministério Público em face de
ATILHO VIEIRA BUSTILLOS JUNIO
R

dentre outros denunciados.

A matéria discutida na ação penal é fruto de complexas investigações da “Operação LUXOR”.
Na citada operação foram elucidadas participações de mais de trinta e cinco pessoas envolvidas, inclusive advogados que serviram de mensageiros entre os envolvidos presos e os comparsas em liberdade. Consta, ainda, a temática relativa a homicídios, ataques armados, aquisição de armas de fogo de grosso calibre e a preparação para uma “guerra do tráfico” para com organizações rivais.

Durante as investigações, os fatos apurados pelo Ministério Público, conforme descrito na peça acusatória, resultaram na comprovação da existência de organização criminosa autodenominado “TROPA DO B.I”, que possui como liderança criminosos pertencentes à “Família Falcão”, com conexão com outra organização criminosa independente (lideranças e áreas de atuação diversas), conhecida como PRIMEIRO COMANDO DE VITÓRIA (PCV), sediada na região do Bairro da Penha, mas atuante em toda a região da Grande Vitória.

Assim, observou-se que há uma delimitação das funções dentro da organização criminosa “TROPA DO B.I.”, em que há associados exercendo funções de “gerentes do tráfico” de drogas - indivíduos que realizam a organização da venda dos entorpecentes, contabilizam os lucros aferidos ou medeiam contatos com fornecedores de drogas; os homens da “contenção” - indivíduos que portam
armas nos pontos de venda para realizar a segurança das “bocas de fumo”; os “vapores” - indivíduos que realizam a venda a granel dos entorpecentes nas ruas do morro; e, por fim, os advogados, que se sujeitam às determinações que se projetam para muito além da prestação de serviços jurídicos regulares.

Por meio dessa coalizão, o grupo criminoso tem angariado lucros em torno do tráfico de drogas na região e expandido suas ações delitivas a partir dos associados que se dividem e se organizam, sendo possível detectar que cada integrante da organização ora investigada possui uma função bem definida, que, no conjunto da pirâmide construída, facilita a execução com maestria dos crimes almejados pela facção.

Em razão da denúncia ofertada pelo Ministério Público nos autos principais, o magistrado condutor do processo determinou a prisão cautelar do paciente.

Salienta-se que não há discussão neste
habeas corpus
acerca dos indícios de autoria ou prova da materialidade, afirmando o impetrante, apenas que a decisão que determinou a prisão cautelar viola, em suma, suas prerrogativas como advogado.

Ora, no que tange aos requisitos do
periculum in libertatis
, pontuo como

coerente e idônea fundamentação do magistrado quando afirma que sobre o tema, observo que foi proferida decisão em que foi decretada a prisão preventiva dos denunciados, conforme consta nos autos.

Os
arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal

elenca as hipóteses em que é autorizada a decretação da prisão preventiva, constando entre as referidas hipóteses os casos em que a prisão se mostrar necessária à garantia da aplicação da lei penal, desde que provada a existência do crime e houver indícios suficientes da autoria. E, bem assim, no que se refere à garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.

De acordo com os ensinamentos da doutrina, dois são os requisitos/pressupostos para que uma prisão cautelar (no caso, preventiva) seja decretada, a saber:
fumus comissi delicti,
que vem representado pela prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, e o
periculum libertatis
, quando se encontra presença de um dos seguintes elementos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica (comum em crimes financeiros), conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Ocorre que, no contexto da violação das prerrogativas do paciente, merece ser observada a cautela necessária em favor do advogado, a luz do relatório emitido pela Comissão da Ordem dos Advogados do Brasil, após diligências no local.

De posse dos laudos fotográficos não posso acolher como digno do advogado(a) que, durante a instrução processual, possa ficar recolhido no local a que foi destinada o paciente.

O Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil preveem que é direito do advogado não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, e, na sua falta, em prisão domiciliar (art. 7º, V, da Lei n. 8.906/1994).

No contexto dos entendimento da jurisprudência dos tribunais pátrios, é possível assinalar que o tema é no sentido de que a existência de vaga especial na unidade prisional, provida de instalações condignas à situação e localizada em área separada dos presos comuns, supre a exigência de sala de Estado-Maior para o advogado (AgRg no PePrPr n. 2/DF, Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 16/4/2021).

Confiram-se julgados nesse mesmo sentido: AgRg no RHC n. 129.653/GO, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 20/9/2021; e AgRg no HC n. 514.071/GO, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 14/12/2020.

Igual é o posicionamento da Suprema Corte, que entende que a existência de vaga especial na unidade penitenciária, desde que provida de “instalações e comodidades condignas” e localizada em área separada dos demais detentos, atende à exigência da lei n. 8.906/94 (ART. 7º, V, “in fine”) - (STF. AgR na Rcl n. 19.286/MG, Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 2/6/2015).

E mais, a Suprema Corte define sala de Estado-Maior como o compartimento de qualquer unidade militar que, ainda que potencialmente, possa por eles ser utilizado para exercer suas funções, [mas] deve o local oferecer "instalações e comodidades condignas", ou seja, condições adequadas de higiene e segurança (STF. Rcl n. 4.535/ES, Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe 15/6/2007).

De posse dos autos e em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio, posso afirmar, com base nas fotografias acostadas no evento de número 2593883, pag.03 a 07, que o local apresentado não se encontra nos parâmetros estabelecidos pelos tribunais, não sendo, ao que posso concluir, como “instalações e comodidades condignas” de um membro da Ordem dos Advogados do Brasil.

A existência dos insumos de utilização diários, a comunicação com presos da área interna, baixa ventilação e iluminação insuficientes demonstram o não atendimento aos critérios necessários ao cumprimento da lei.

Assim, por vislumbrar presentes os pressupostos à concessão da
ordem
pleiteada,
entendo por
determin
ar
que a prisão preventiva decretada nos autos seja cumprida nos termos do art. 7º, V, da Lei n. 8.906/1994, em seu domicílio, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, na forma do art. 319, IX, do CPP.

Pelo exposto, CONCEDO A ORDEM.

É como voto.

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Senhor Presidente, com relação a esse processo, eu recebi ontem em meu gabinete a visita do Dr. José Carlos Rizk, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, do Dr. Homero Mafra, Presidente da ABRACRIM e ex-presidente da OAB e do Dr. Rodrigo Bandeira de Melo, que trouxeram algumas ponderações que eu reputo relevantes.

Em face dessa circunstância, não obstante o voto do Desembargador Helimar, eu peço o retorno dos autos para que eu possa reexaminar a questão.

*

O SR. DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO (PRESIDENTE):-

Os autos então retornarão ao gabinete do Desembargador Fernando Zardini para ver se mantém ou não o seu voto.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 04/10/2022

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR

FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

(Voto anexado).

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

(PEDIDO DE VISTA)

Senhor Presidente, após ouvir as razões apresentadas pelo Eminente Relator em seu judicioso voto, pedi vista dos autos para analisar mais detidamente o feito.

Trata-se aqui de habeas corpus impetrado pela Ordem dos Advogados do Brasil Seção Espírito Santo em favor de ATILHO VIEIRA BUSTILLOS JUNIOR, contra suposto ato coator praticado pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

Na impetração, sustenta-se a ilegalidade da prisão decretada em desfavor do paciente, advogado inscrito nos quadros da instituição requerente, na medida em que as instalações em que se encontra recolhido, na Penitenciária de Segurança Média I, em Viana, não atenderiam às garantias dispostas no Estatuto do Advogado.

Nesse passo, à míngua de sala de estado maior disponível, requer seja concedida a ordem para que a segregação seja convertida em prisão domiciliar.

O eminente relator, após criteriosa análise dos autos, deferiu a liminar pleiteada, a qual vem confirmando no mérito, determinando, assim, que a prisão preventiva decretada nos autos fosse no domicílio do paciente, mediante monitoramento eletrônico.

Não obstante o brilho da exposição de Sua Excelência, registro aqui, respeitosamente, entendimento divergente.

Inicio por registrar o que dispõe o artigo 7º, inciso V, da Lei nº 8.906/94, cerne da discussão aqui estabelecida:

Art. 7º São direitos do advogado:

....................

V - não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e, na sua falta, em prisão domiciliar; (Vide ADIN 1.127-8)

De pronto, cabe destacar que no julgamento da ADI 1.127-8, foi reconhecida a inconstitucionalidade de trecho da norma que punha ao alvedrio da Ordem dos Advogados do Brasil avaliar se as instalações dispensadas ao recolhimento de advogados se mostrariam suficientes ou não para o atendimento do Estatuto do Advogado.

Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, “
O controle das salas especiais para advogados é prerrogativa da Administração forense
” (STF, ADI 1127, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2006, DJe-105 DIVULG 10-06-2010 PUBLIC 11-06-2010 EMENT VOL-02405-01 PP-00040 RTJ VOL-00215-01 PP-00528).

Ao acompanhar a evolução do tema, as Cortes Superiores fixaram entendimento no sentido de que a garantia legal em apreço mostra-se atendida pelo recolhimento do advogado em área separada dos demais internos, com instalações condignas, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA TRÊS CRIANÇAS. DIVERSAS VEZES. RÉU ADVOGADO. NA AUSÊNCIA OU INEXISTÊNCIA DE SALA DE ESTADO MAIOR, POSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO EM DEPENDÊNCIA ESPECIAL, APARTADO DOS DEMAIS DETENTOS. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ. INSURGÊNCIA CONTRA SUPOSTAS DEFICIÊNCIAS DO LOCAL. CONCLUSÃO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA DESCONSTITUI ARGUMENTO DEFENSIVO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que "'a existência de vaga especial na unidade penitenciária, desde que provida de instalações condignas e localizada em área separada dos demais detentos, atende à exigência da Lei n. 8.906/1994 (art. 7º, V, in fine)" (STF, Rcl 19.286 AgR, rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/3/2015, DJe de 2/6/2015)" (AgRg no RHC 157.511/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

2. No caso, o Tribunal de origem foi peremptório ao afirmar, em síntese, que o Estado do Rio Grande do Sul não conta com Salas de Estado Maior, e que, sempre que pessoas são presas e preenchem os requisitos para ocupar tal espaço são recolhidas à Penitenciária Estadual de Canoas I. A Corte a quo registra também que o Agravante se encontra separado dos demais detentos, recolhido em Cela Especial, que guarda plenas condições atendendo a devida função de Sala de Estado Maior.

3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é "[i]mportante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, ou de seu recurso ordinário, que não admitem dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal" (AgRg no RHC 158.537/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 26/04/2022).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 728.885/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 23/5/2022.)

Na espécie, a inicial apresenta imagens do local em que o paciente encontra-se recluso, sendo possível observar que conta com chuveiro e vaso sanitário apartados, cama de alvenaria e, ao que tudo indica, em local distinto dos demais internos. Embora sejam deveras bem simples, não se mostram insalubres, nem há provas de que esteja inserida em ala comum da penitenciária, em contato com os presos comuns.

Por outro lado, não constatei haver, nos documentos juntados à impetração, prova suficiente de que as instalações não estão de acordo com as estipulações legais, valendo lembrar que a constatação dos requisitos, caso não haja comprovação idônea pré-constituída, enseja dilação probatória inviável na via estreita do
writ
.

Ante o exposto, pedindo vênia ao nobre relator, DENEGO A ORDEM, determinando o restabelecimento da
prisão
preventiva com o recolhimento em local com instalações e comodidades condignas, em ala separada dos presos comuns, conforme estabelece o artigo 7º, inciso V, da Lei nº 8.906/94.

É como voto.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

DATA DA SESSÃO: 28/09/2022

HABEAS CORPUS Nº 5004033-80.2022.8.08.0000

O SR. DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO (PRESIDENTE):-

Neste processo o Desembargador Relator Walace Pandopho Kiffer concedeu a ordem, o Desembargador Fernando Zardini denegou e o Desembargador Helimar Pinto pediu vista.

Com a palavra o eminente Desembargador Helimar Pinto.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

(Acompanha o voto do eminente Relator, concedendo a ordem, conforme voto em anexo).

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5004033-80.
2022.8.08.0000

PACIENTES: ATILHO VIEIRA BUSTILLOS JUNIOR

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO
DA
2ª
VARA CRIMINAL DE
CARIACICA
– GRANDE VITÓRIA
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO VISTA

Eminentes pares, pedi vista dos autos após ouvir atentamente o voto do Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, e a divergência apresentada pelo Desembargador Fernando Zardini Antonio.

Relembro que se trata de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Espírito Santo, em favor de
ATILHO VIEIRA BUSTILLOS JUNIOR

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA, nos autos do Processo tombado sob nº
0001719-16.2022.8.08.0012
, no qual é acusado de utilizar as suas prerrogativas profissionais para facilitar o contato de membros de facções criminosas que estão presos com outros integrantes que estão soltos, através de repasse de informações acerca do tráfico de entorpecentes.

A Ordem dos Advogados afirma que o local em que se encontra custodiado o paciente não está de acordo com o determinado pela legislação, uma vez que não se trata de sala de Estado Maior, não apresentando condições condignas com o
múnus público
do paciente, motivo pelo qual requer que a prisão preventiva seja cumprida em regime domiciliar.

Pois bem, o art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.906/94, confere aos advogados o direito de, antes da sentença transitada em julgado, serem recolhidos em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas e, na sua falta, em prisão domiciliar.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.127, fixou que “
a prisão do advogado em sala de Estado Maior é garantia suficiente para que fique provisoriamente detido em condições compatíveis com o seu múnus público
”.

Ainda, em julgados mais recentes, o Excelso Tribunal reforçou sua jurisprudência afirmando a “
possibilidade da prisão de advogado, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, em local que, embora não configure Sala de Estado Maior, dispõe de instalações condignas com o seu grau
” (HC 215939 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 19-09-2022 PUBLIC 20-09-2022).

No caso dos autos, observo que o paciente se encontra preso na Penitenciária de Segurança Média 1, em Viana, em razão da inexistência de Sala de Estado Maior no Estado do Espírito Santo.

Na esteira dos precedentes dos Tribunais Superiores, seria possível a manutenção dos advogados recolhidos em unidades penitenciárias, desde que em
locais separados dos demais detentos
e que
apresente
m
instalações condignas
.

Assim, cabe ao judiciário, nos moldes da ADI nº 1.127, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, analisar se as condições apresentadas pelo local são condignas, ou seja,
se apresenta
m
condições adequadas de higiene e segurança
.

Antes de adentrar na análise do caso concreto, destaco que em
habeas corpus
similar, o qual encontra-se em segredo de justiça, determinei o recolhimento da advogada na Unidade Penitenciária Feminina de Cariacica. Contudo, realizo o devido
distinguishing
dos presentes, porquanto naqueles autos, a citada advogada estava em prisão domiciliar mas
descumpriu
intencionalmente
medida cautelar imposta
, motivo pelo qual restou devidamente evidenciado que a sua prisão em Unidade Penitenciária era
imprescindível
– até porque oficiei à Unidade Prisional para que informasse acerca das condições das instalações, a qual respondeu afirmando que as comodidades atendiam ao mínimo exigido.

Passo, então, a analisar as condições da Unidade Penitenciária de Segurança Média 1, de Viana.

Conforme fotos realizadas pelo impetrante (ID 2593883, pp. 3/6), observo que o local é separado dos demais detentos. Contudo, apresenta vaso sanitário sem assento e tampa, varal improvisado com cordas presas pelas paredes para arejar as toalhas de banho, material de limpeza da cela acondicionado junto com materiais de higiene e comida.

Tais características, a meu ver, demonstram a ineficiência do Sistema Penitenciário Capixaba e a incapacidade do Poder Público em fornecer instalações de acordo com o que preconiza a legislação, impondo ao Judiciário a concessão de regime mais brando aos advogados – o que, por certo, acaba por gerar sensação de impunidade e de descrédito sobre as decisões judiciais.

Não obstante, o julgador deve sempre se colocar ao lado da lei.

Deste modo, pedindo
venia
ao entendimento contrário, compartilho do posicionamento do Nobre Relator de que o local onde se encontra detido o paciente não apresenta condições adequadas de higiene e segurança.

Arrimado nas considerações ora tecidas, acompanho o voto do Eminente Relator Desembargador Walace Pandolpho Kiffer e CONCEDO A ORDEM.

DATA DA SESSÃO: 05/10/2022

HABEAS CORPUS Nº 5004033-80.2022.8.08.0000

VOTO

(RETORNO)

Senhor Presidente, trago novamente à consideração desta Corte habeas corpus impetrado pela Ordem dos Advogados do Brasil Seção Espírito Santo em favor de ATILHO VIEIRA BUSTILLOS JUNIOR, contra suposto ato coator praticado pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

Este feito é de relatoria do Eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, que deferiu o pedido liminar, confirmado no julgamento meritório, no sentido de determinar que a prisão preventiva decretada nos autos fosse cumprida no domicílio do paciente, mediante monitoramento eletrônico.

Discute-se na impetração a ilegalidade da prisão decretada em desfavor de advogado, considerando que as instalações em que se encontra recolhido, na Penitenciária de Segurança Média I, em Viana, supostamente não atenderiam às garantias dispostas no Estatuto do Advogado, razão pela qual assistir-lhe-ia o direito à conversão do cárcere ao regime domiciliar.

Em minha manifestação pretérita, expressei posicionamento divergente, denegando a ordem, por compreender que a garantia legal instituída no artigo 7º, inciso V, da Lei nº 8.906/94 mostra-se atendida pelo recolhimento do advogado em área separada dos demais internos, com instalações condignas, destacando, nesse panorama, que apesar de o local de recolhimento ser bastante simples, não pareciam ser insalubres, nem haveria provas de que esteja inserida em ala comum da penitenciária, em contato com os presos comuns.

Após o voto do Eminente Desembargador Helimar Pinto, pedi o retorno dos autos e passo a tecer as seguintes ponderações:

De início, registro que recebi em meu Gabinete o Senhor Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Espírito Santo, membros da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB-ES, bem como, representantes da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas em nosso Estado, os quais registraram suas considerações em relação ao caso em julgamento e em relação ao atual panorama das acomodações destinadas aos presos com prerrogativa de cela especial, trazendo ponderações que reputei relevantes.

Após melhor refletir sobre o caso posto em julgamento, entendo por rever meu posicionamento, a fim de acompanhar o voto do Eminente Relator.

Consoante já assentado nestes autos, na interpretação conferida ao tema pelas cortes de sobreposição, o atendimento à prerrogativa em comento se dá com a disponibilização de vaga em instalações condignas situadas em área separada dos presos comuns (vide: STJ, AgRg no RHC 158.537/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato - convocado TJDFT, DJe 26/04/2022).

No tocante às acomodações destinadas ao paciente na PSME I, a despeito das relevantes ponderações apresentadas, preservo minha compreensão sobre o atendimento dos padrões mínimos de higiene e conforto, apesar de, como registrei anteriormente, ter observado que são disponibilizadas instalações claramente espartanas.

Por outro lado, muito embora a inicial não venha acompanhada de prova pré-constituída de que o local seja acessado por presos comuns, recebi informações nesse sentido, as quais me parecem suficientes para evidenciar a inidoneidade das instalações, para o fim de receber advogados, nos termos exigidos pelo artigo 7º, inciso V, da Lei nº 8.906/94, ao menos até que sejam devidamente adequadas às normas vigentes.

Ademais, vale pontuar que este Colegiado chegou a deferir o agravamento do modal de cumprimento da preventiva, determinando a prisão de advogada que se encontrava em prisão domiciliar. No entanto, naquele caso constatou-se o descumprimento das condições da medida alternativa à prisão, o que não se verifica na espécie.

Deste modo, presente circunstância que retira do local conferido ao postulante requisito imprescindíveis ao reconhecimento da aptidão para abrigar advogados custodiados no sistema penal, impõe-se a substituição da prisão pelo recolhimento domiciliar, na forma estipulada na parte final do artigo 7º, inciso V, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

Registro, por fim, que a divergência é da essência dos julgamentos colegiados, não sendo razoável sugerir que um posicionamento eventualmente antagônico reflita, de forma alguma, desapego às normas de regência. Pelo contrário, estou certo de que a Magistratura Capixaba preza por se colocar sempre ao lado da lei.

Ante o exposto, acompanho o nobre relator para
CONCEDER A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5004033-80.
2022.8.08.0000

PACIENTES: ATILHO VIEIRA BUSTILLOS JUNIOR

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO
DA
2ª
VARA CRIMINAL DE
CARIACICA
– GRANDE VITÓRIA
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

A
DVOGADO - PRERROGATIVAS – PRISÃO DOMICILIAR – POSSIBILIDADE
-
ORDEM

CONCEDIDA
.

1
.
A
impetração diz respeito às prerrogativas do advogado frente as previsões normativas dadas pela Lei 8.906/94, conforme estabelecido em seu art. 7º, V.

2.
Não havendo nos autos prova da satisfatória adequação do paciente, a luz dos preceitos normativos que vinculam o Estado ao direito de liberdade do Advogado, cabível a concessão da prisão domiciliar, com fixação de outras medidas diversas da segregação.

3
.

O
rde
m
c
onhecida para conceder a prisão domiciliar ao paciente, mediante a utilização de tornozeleira eletrônica.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

CONCEDER
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em _10__/_outubro_/2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.